Tribunal: TJDFT
Processo: 0703060-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703060-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA LUIZA CARVALHO DE BRITO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ANNA LUIZA CARVALHO DE BRITO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal pela qual, em ação de obrigação de fazer ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL (autos no 0767085-10.2021.8.07.0016), suspensos os efeitos da decisão pela qual havia concedida a tutela antecipada à agravante. Esta a decisão agravada: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por ANNA LUIZA CARVALHO DE BRITO, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento MICOFENOLATO DE MOFETILA, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, todavia, não dispensado para o tratamento da doença que a acomete (paciente não apresenta os critérios de inclusão no Protocolo Clínico da SES/DF, ID 112297645 - pág. 2). Narra a parte autora (I) que possui diagnóstico de Lúpus Eritematoso Sistêmico, com Nefrite Lúpica Classe IV diagnosticada em 2019; (II) fez uso de outras medicações, listadas no relatório da médica assistente, sem sucesso; (III) tem indicação para tratamento com micofenolato de mofetila 2g. Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido junto ao IGESDF para acesso ao tratamento; (III) obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não é padronizado para a sua condição clínica. Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$ 7.983,30. Com a inicial vieram os documentos. Decisão ID 112131866, proferida em 21/12/2021 no Plantão Judicial deferiu a tutela de urgência e a gratuidade da justiça. O Distrito Federal apresentou contestação, ID 112297494, alegando preliminar de inadequação do valor da causa, e informando que a entrega do fármaco à parte autora não ocorreu exclusivamente por deficiência no estoque. No mérito, requereu a improcedência do pedido inicial, argumentando, em síntese, que o deferimento de tutelas individuais em sede de efetivação de políticas públicas viola os princípios da isonomia e da impessoalidade. Pugnou pelo reconhecimento da ausência do interesse de agir, ante a existência de medicamento alternativo. Por fim, postulou o indeferimento do pedido de condenação a honorários, formulado pela Defensoria Pública. Anexou o Despacho Técnico ID 112297646. Quanto à tutela de urgência deferida, o Distrito Federal anexou o documento ID 112297645, comunicando que a parte autora foi cadastrada no NUFAJ para receber o medicamento, tendo sido notificada em 28/12/2021 sobre a disponibilidade do medicamento. Ressaltou, contudo, que a paciente não se enquadra nos critérios de dispensação do medicamento no âmbito do CEAF. Decisão ID 112436529, do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, declinou da competência em favor deste Juízo especializado em Saúde Pública. I _ DA COMPETÊNCIA De acordo com o Enunciado no 18 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, "sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário e/ou consulta dos bancos de dados pertinentes, (Redação dada pela III Jornada de Direito de Saúde - 18.03.2019)". Verifica-se, portanto, que os feitos relacionados ao fornecimento de medicações não padronizadas pelo SUS demandam uma análise mais aprofundada da documentação médica que instrui a inicial, muitas vezes com dilação probatória, tanto em face dos requisitos exigidos no Tema 106 do STJ, como pela recomendação do CNJ. Assim, dada a maior complexidade da matéria, fixo a competência desta Vara de Saúde para apreciar o feito. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Em face do teor do Enunciado no 18 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que recomenda a elaboração prévia de Nota Técnica e tendo em vista a necessidade de adequação do feito ao procedimento aplicado às ações de situação análoga em trâmite neste Juízo especializado em Saúde Pública, na qualidade de juiz natural da causa SUSPENDO os efeitos da decisão ID 112131866, que deferiu o pedido de tutela de urgência, até a juntada aos autos de Nota Técnica do NATJUS/TJDFT. 1 _ Em razão do aumento da quantidade de infectados pela nova onda de Covid-19 entre Magistrados e Servidores, e da necessidade de deslocamento dos médicos do NATJUS para o atendimento dessa situação excepcional, o prazo para a elaboração dos pareceres técnicos requisitados por este Juízo será fixado em 45 (quarenta e cinco) dias. 1.1 _ Assim, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias. 2 _ Sem prejuízo, simultaneamente, intime-se o Ministério Público a emitir parecer acerca da manutenção da tutela de urgência. 2.1 _ Caso o citado órgão requeira nova vista dos autos após a emissão do parecer, desde já defiro o pedido, pelo prazo de 2 (dois) dias. 3 _ Caso a Nota emitida classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, em observância aos artigos 9o e 10o do CPC, dê-se ciência prévia também à parte autora, para manifestação no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 4 _ Por fim, venham os autos imediatamente conclusos para decisão acerca da manutenção da liminar. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Decisão ID 112131866, proferida no Plantão Judicial deferiu a gratuidade da justiça. 6 _ Intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. Na oportunidade, deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 7 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 8 _ Anexado o parecer técnico e proferida a decisão acerca do pedido de tutela de urgência, prossiga-se com a tramitação, intimando-se a partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, oportunidade em que poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 9 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 10_ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. (ID112932522, autos originários). Nas razões, alega a agravante que “sofre de Lúpus Eritematoso Sistêmico, conforme laudo de ID 111977401 dos autos originais”, razão por que “Ajuizou ação contra o agravado objetivando a imposição de obrigação de fazer e pleiteou a tutela de urgência para que o DISTRITO FEDERAL seja condenado a fornecer o medicamento MICOFENOLATO DE MOFETILA 2g” (ID32384540 – p.3). Consigna que “A necessidade do medicamento está devidamente comprovada pelo relatório emitido pela médica assistente”. Destaca que “A decisão de ID 111983088 da Juíza de Direito Substituta em Plantão, Débora Cristina Santos Calaço, considerou que, demonstrada a necessidade de fazer uso diário do medicamento, imprescindível para o tratamento da autora, deve ser este disponibilizado pelo Estado, nos termos da Constituição Federal, no artigo 196, e da Lei Orgânica do Distrito Federal, no artigo 207, inciso XXIV” (ID32384540 – p.4). Aduz que “a decisão de ID n° 112932522 indeferiu a tutela, cassando a decisão anterior”, merecendo reforma (ID32384540 – p.5). Sustenta que “o medicamento pleiteado é PADRONIZADO e lhe foi negado por seu CID não constar naqueles autorizados para a entrega do medicamento” (ID32384540 – p.6). Assevera que “a prescrição foi dada por médica especialista em reumatologia e que acompanha o caso clínico da paciente no SUS” (ID32384540 – p.6). Pontua que se trata “de um medicamento previsto na Relação de Medicamentos do DF, logo, é um tratamento previsto nas políticas públicas” (ID32384540 – p.6). Afirma que “a probabilidade do direito está respaldada pelas disposições constitucionais e legais que afirmam a responsabilidade do DISTRITO FEDERAL em prover a assistência farmacêutica que a agravante necessita” (ID32384540 – p.6/7). Argumenta que “O risco de dano grave e irreparável à agravante está demonstrado no relatório médico, que aponta a necessidade de obtenção do medicamento ora postulado” (ID32384540 – p.7) e “Não parece razoável a cassação de uma decisão proferida há mais de um mês, ainda mais depois de já ter sido intimado o réu e de já ter se esgotado o prazo para o fornecimento do medicamento” (ID32384540 – p.7). Ao final, requer: “a) o conhecimento e o provimento do presente recurso, e, com base no art. 1.019, inciso I, do CPC, a concessão da ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para reformar a decisão recorrida, e, ato contínuo, determinar obrigação de fazer ao agravado para que seja condenado a fornecer à agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, o medicamento MICOFENOLATO DE MOFETILA 2g, nos termos da prescrição médica; b) A intimação do Agravado, para contrarrazoar o agravo; c) No mérito, o provimento do presente recurso para tornar definitivo o provimento jurisdicional que concedeu a antecipação da tutela recursal, nos termos acima pleiteados” (ID32384540 – p.9). Sem preparo dada a gratuidade de justiça concedida na origem (decisão de ID112131866, autos originários). É o reltório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Na origem, a agravante ANNA LUIZA CARVALHO DE BRITO, representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada em face do DISTRITO FEDERAL, ora agravado, pleiteando seja o Ente distrital compelido a lhe fornecer o medicamento MICOFENOLATO DE MOFETILA 500mg (ID111977398, autos originários). Para tanto, juntou aos autos: a) Relatório Médico, atestado pela Dra Clarissa de Castro Ferreira, médica Reumatologista assistente da agravante (ID111977401 – p.3/4, autos originários): “A Sra. Anna Luiza Carvalho de Brito possui diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico, com nefrite lúpica classe IV diagnosticada em 2019. Na época fez pulsoterapia com metilpredinisolona 3g e 6 ciclos de ciclofosfamida. Em uso de azatioprina 150mg/dia e difosfato de cloroquina 150mg. Contudo, exames demonstram reativação da nefrite lúpica com aumentos sucessivos de antiDNA (1/320); queda de complemento, leucopenia ( ). Solicito troca de imunossupressor para micofenlato de mofetila 2g. Sem condições de exercer atividades laborais. Não pode expor-se à luz ultravioleta. CID M32.1” – grifamos. b) Certidão de (ID111977401 – p.8, autos originários), da qual se extrai a negativa do DISTRITO FEDERAL (via do órgão especializado - Diretoria de Assistência Farmacêutica) de fornecimento do medicamento pleiteado porque “medicamento não padronizado para a condição clínica do paciente: CID-10: M32.1”. Pela decisão de ID111983088, autos originários, proferida em plantão judicial, foi deferida a tutela de urgência: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por ANNA LUIZA CARVALHO DE BRITO, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em desfavor de DISTRITO FEDERAL. Alega a parte autora que apresenta quadro clínico de Lúpus Erotromatoso Sistêrmico, conforme laudo médico, necessitando do medicamento MICOFENOLATO DE MOFETILA. Acostou aos autos documentos e, conforme laudo médico, a parte autora passa por uma reativação da doença que causa nefrite, o que lhe incapacita para o trabalho e a impede de se expor à luz, assim como que já fez uso de vários medicamentos previstos em protocolo: metilprednisona, cicolofosfamida, azatioprina, cloroquina, todavia sem sucesso no controle da doença. É O RELATÓRIO. DECIDO. Nos termos do artigo 3o da Lei dos Juizados Especiais de Fazenda Pública, cabe ao juiz deferir a antecipação total ou parcial do pedido formulado, desde que presentes os pressupostos que a autorizam. De acordo com o art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O direito à saúde encontra-se indiscutivelmente relacionado ao próprio direito à vida, bens jurídicos, a toda evidência, de incomensurável valor, que devem, inclusive, serem preferidos a outros bens de somenos importância. A matéria ora tratada já mereceu detida análise procedida pelo E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal, como se vê na ementa a seguir transcrita, in verbis: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO. AUTOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. LEI 12.153/09. CARÊNCIA DA AÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEMORA INJUSTIFICADA DO PODER PÚBLICO. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. DEVER DO ESTADO. 1. Nas demandas envolvendo menor e visando o fornecimento de medicamento indispensável ao seu tratamento de saúde, é incontroverso que a intervenção ministerial se faz indispensável para resguardar o melhor interesse da criança, nos termos do art. 227 da CF e do art. 3o da Lei 8.069/90. Aplicação subsidiária da Lei no 9.099/95, que expressamente exclui a possibilidade de menores demandarem junto aos Juizados Especiais (art. 8o) - Lei no 12.153/2009. 2. Diante da solicitação do remédio junto à Secretaria de Saúde competente, porém sem atendimento por falta de estoque, presente o interesse processual da parte, ainda que o fármaco pretendido tenha sido disponibilizado na Farmácia de Alto Custo após o deferimento da liminar. 3. A saúde é direito de todos e é dever do Estado garantir os meios necessários a sua promoção, proteção e recuperação, tal como proclama o artigo 196 da Constituição da República. 4. As alegações de limitações orçamentárias e de necessidade de aguardo de trâmites administrativos não justificam a improcedência do pedido, sobretudo porque o medicamento é padronizado pela SES/DF e indispensável para o não agravamento da doença do paciente. 5. Demonstrada a necessidade de fazer uso diário do medicamento, imprescindível para o tratamento do autor, deve ser este disponibilizado pelo Estado, nos termos da Constituição Federal, no artigo 196, e da Lei Orgânica do Distrito Federal, no artigo 207, inciso XXIV. 6. É incabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios nas causas em que a parte é representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de confusão entre as figuras do credor e do devedor. Inteligência do enunciado 421 do col. STJ. 7. Preliminares rejeitadas. Apelação e remessa necessária parcialmente providas.” (Acórdão n.1129941, 07023263620188070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/10/2018, Publicado no PJe: 23/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifos nosso Nesse passo, creio que estão presentes os requisitos ensejadores da medida ora requerida, mesmo porque a pretensão do autor ao percebimento do medicamento descrito na inicial mostra-se válida, tendo em vista o teor da norma constitucional elencada, nesse particular corroborada pela LODF, ao dispor que é dever do Estado assegurar aos cidadãos o direito à saúde. Ressalto que a requerente faz acompanhamento médico com profissional da Secretaria de Saúde, pelo SUS, que a prescreveu o medicamento objeto da demanda. Assim, uma vez demonstrado que a demandante não reúne condições materiais para arcar com o tratamento da doença que a acometeu, e que o réu não se mostra inclinado ao cumprimento de suas obrigações constitucionais e infraconstitucionais, deve ser coagido a fazê-lo, por meio da via jurisdicional eleita pela requerente. Por conseguinte, DEFIRO a tutela de urgência para determinar ao réu que forneça à autora, no prazo de 5 (cinco) dias, o medicamento MICOFENOLATO DE MOFETILA 500mg, na quantidade de 2 comprimidos de 12/12h, por tempo indeterminado, enquanto houver necessidade e indicação médica, nos moldes indicados no relatório médico, sob pena de arresto. Cumpra-se a presente decisão no horário especial previsto no § 2o do art. 172 do Código de Processo Civil, caso assim se necessite. Por fim, defiro ao autor os benefícios da gratuidade de justiça. Intime-se a Central de Judicialização de Saúde e o Distrito Federal.” Em seguida, DISTRITO FEDERAL apresentou contestação, colacionando aos autos, dentre outros documentos, o Despacho Técnico no 05/2022 (ID112297646, autos originários). Referido documento técnico informa : - o medicamento pleiteado pela ora agravante tem registro na ANVISA (MICOFENOLATO DE MOFETILA: ANVISA/MS – 1.0100.0539) e que, embora “padronizado na Relação de Medicamentos Padronizados do DF, REME-DF”, não é padronizado para o quadro da agravante — uso off label (ID112297646 – p.2, autos originários). - “existe Protocolo Clínico elaborado por este órgão [Ministério da Saúde] para Lupus Eritematoso Sistêmico” (ID112297646 – p.3, autos originários) e que há “manifestação preliminar da CONITEC[1] sobre o medicamento pleiteado, datada de 2017, recomendando a incorporação no SUS de micofenolato de mofetila 500 mg comprimido revestido para nefrite lúpica” (ID112297646 – p.3, autos originários). E sobreveio a decisão de ID112436529, autos originários, autos remetido à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (ação ajuizada no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF), que, na sequência, proferiu a decisão ora agravada, suspendendo os efeitos da decisão de ID111983088 (a que havia deferido a tutela de urgência). Pois bem. Direito à saúde se expressa como direito subjetivo do cidadão de exigir políticas públicas visando assegurar existência digna (art. 196, CF/1988), dentre as quais, a prestação de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica (art. 6o, inciso I, alínea "d", Lei 8.080/1990). “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” “Art. 6o Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS): ( ) I - a execução de ações: ( ) d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica” O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, definiu que, para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, exige-se a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento: “ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015” (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018). Na hipótese em exame, o relatório médico de ID111977401 – p.3/4 (autos originários), fundamentado e circunstanciado, atesta o “diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico, com nefrite lúpica classe IV”, a realização, sem sucesso, de tratamentos com outros medicamentos incorporados em atos do SUS (fez pulsoterapia com metilpredinisolona 3g e 6 ciclos de ciclofosfamida. Em uso de azatioprina 150mg/dia e difosfato de cloroquina 150mg). A médica assistente da agravante solicitou o tratamento com o medicamento micofenlato de mofetila, ora pleiteado, devido à “reativação da nefrite lúpica com aumentos sucessivos de antiDNA (1/320); queda de complemento, leucopenia”, informando que a agravante não tem “condições de exercer atividades laborais” e que “não pode expor-se à luz ultravioleta”. Destaca-se que a agravante é assistida por médico da rede pública de saúde e, no processo, pela Defensoria Pública, o que constitui indicação suficiente de hipossuficiência econômica para suportar as despesas com o medicamento. Tais circunstâncias, aliadas à imprescindibilidade do medicamento e à ineficácia dos fármacos utilizados e que referenciados no SUS para o tratamento da enfermidade que a acomete, bem definem o direito de exigir a prestação da assistência farmacêutica postulada. Outrossim, o DISTRITO FEDERAL apresentou, junto à contestação, Despacho Técnico no 05/2022, no qual informa que o medicamento pleiteado pela ora agravante tem registro na ANVISA (MICOFENOLATO DE MOFETILA: ANVISA/MS – 1.0100.0539) e declara existir “Protocolo Clínico elaborado [pelo Ministério da Saúde] para Lupus Eritematoso Sistêmico”, bem como “manifestação preliminar da CONITEC ( ), recomendando a incorporação no SUS de micofenolato de mofetila 500 mg comprimido revestido para nefrite lúpica” (ID112297646 – p.3, autos originários). Assim, a despeito de ainda não haver manifestação prévia do NATJUS, na esteira da recomendação contida no Enunciado 18 do Conselho Nacional de Justiça — CNJ[2], o próprio órgão técnico do agravado indica viabilidade da medicação para a finalidade pretendida na ação. Portanto, não pode o DISTRITO FEDERAL se furtar ao fornecimento do medicamento, ainda que off label, pois, além de estar registrado na ANVISA, as circunstâncias do caso revelam a sua imprescindibilidade para melhora na qualidade de vida da paciente. Em outras palavras, deve o Ente distrital fornecer o medicamento pleiteado, de acordo com a prescrição médica, enquanto for necessário, de acordo com periódicas avaliações médicas. Ante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para restaurar a eficácia da decisão liminar de ID111983088 (autos originários) e determinar o fornecimento, no prazo de 5 dias, do medicamento Micofenolato de Mofetila 500mg, na dosagem prescrita no relatório médico de ID111977401 – p.3/4/5. Confiro a esta decisão força de mandado. Intimem-se pessoalmente o Secretário de Estado de Saúde, ou alguém com poderes para substituí-lo, e o Núcleo de Judicialização da Secretaria de Estado de Saúde do DF, para cumprimento da presente decisão. Intime-se o agravado para contrarrazões. Comunique-se o juízo a quo. Prossiga-se. [1] Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. [2] “Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário – NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)”. Brasília, 9 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora